Tribunal: TJPA
Processo: 0092445-64.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0092445-64.2015.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.035 DO STF. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em apelação cível opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação do Município de Marabá, reconheceu a regularidade das Certidões de Dívida Ativa nº 1174 e 1175/2013 e declarou válida a cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. O embargante alegou omissão quanto à análise da proporcionalidade concreta dos valores cobrados, sustentando que sua insurgência estaria amparada em dados objetivos, numéricos e comparativos entre exercícios fiscais, e requereu a integração do julgado com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não ter examinado a alegada desproporcionalidade concreta dos valores cobrados a título de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, ou se os embargos de declaração traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado analisa a controvérsia relativa à constitucionalidade e à legalidade da cobrança de taxas municipais de licença para localização, funcionamento e fiscalização aplicadas a agências bancárias, com fundamento no Tema 1.035 do STF.

O Tema 1.035 do STF afirma a constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para a fixação do valor da taxa de fiscalização do estabelecimento.

A decisão embargada conclui que a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento instituída pela Lei Complementar nº 004/2010 do Município de Marabá é válida, pois o critério da atividade exercida pelo estabelecimento é compatível com o exercício do poder de polícia.

O julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos suscitados pela parte quando a fundamentação apresentada permite compreender as razões pelas quais acolhe ou rejeita a pretensão.

A pretensão do embargante busca rediscutir matéria já apreciada no acórdão embargado, o que caracteriza mero inconformismo e não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão de matéria já decidida quando inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para revelar as razões do convencimento. 3. A utilização do tipo de atividade exercida pelo contribuinte como critério para fixação de taxa de fiscalização do estabelecimento é constitucional, conforme o Tema 1.035 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 80, VII, 81, 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Complementar nº 004/2010 do Município de Marabá.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.035, ARE 990094, j. publicado em 26.08.2025; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0092445-64.2015.8.14.0028

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE MARABÁ e ACÓRDÃO ID N. 35092231

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do Acórdão de ID n. 35092231, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível, para reconhecer a regularidade das Certidões de Dívida Ativa nº 1174 e 1175/2013 e a validade da cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, tendo como embargado o
MUNICÍPIO DE MARABÁ
.

Aduz que o acórdão embargado, ao aplicar o Tema 1.035 do STF, deixou de se manifestar sobre questão expressamente suscitada nas contrarrazões e central ao deslinde da controvérsia, consistente na análise da proporcionalidade concreta dos valores cobrados no caso específico dos autos.

Acrescenta que o acórdão afirma que a alegação de desproporcionalidade seria genérica, contudo, os autos revelam que a insurgência do embargante sempre esteve amparada em dados objetivos, numéricos e comparativos entre exercícios fiscais.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 36193456,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 35092231):

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal sobre a constitucionalidade e a legalidade da cobrança de taxas municipais de licença para localização, funcionamento e fiscalização aplicadas a agências bancárias, questionando-se se os valores fixados pela Lei Complementar nº 004/2010 do Município de Marabá observam o princípio da proporcionalidade e o custo do poder de polícia.

Pois bem.

Analisando o presente caso, verifico que se amolda perfeitamente ao Tema 1.035 do STF, que no julgamento do ARE 990094, com julgamento publicado recentemente no dia 26/08/2025, fixou a seguinte tese:

“É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento.”

Ora, a partir da tese suso transcrita, não há o que se falar em ilegalidade dos valores fixados a título de crédito referente à cobrança da Taxa de Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLFF), após a vigência da Lei Complementar nº 004/2010 do Município de Marabá, eis que o posicionamento do Pretório Excelso, ratifica por inteiro as razões recursais trazidas pelo apelante, ao entender que a atividade exercida pelo estabelecimento objeto de fiscalização é critério válido para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a regularidade das Certidões de Dívida Ativa nº 1174 e 1175/2013 e a validade da cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.(...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026